Tribunal: TJMT
Processo: 1056690-62.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056690-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), G. DE F. BRANDAO JUNIOR - CNPJ: 05.645.784/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Baixo valor do crédito. Ausência de interesse processual. Aplicação do tema 1184 do
stf
e da resolução n. 547/2024 do
cnj
. Extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse processual em razão do valor do crédito estar abaixo do limite fixado pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, em conformidade com o Tema 1184 do STF.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença observou corretamente as diretrizes do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 1184, legitima a extinção de execuções
fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, como forma de garantir a eficiência administrativa.

4. A Resolução n. 547/2024 do CNJ complementa esse entendimento, ao prever que, para aferição do valor mínimo de R$ 10.000,00, devem ser somadas apenas as execuções que estejam apensadas e propostas contra o mesmo executado.

5. O juízo de origem concedeu prazo de 90 dias ao exequente para localizar bens penhoráveis, conforme o §5º do art. 1º da Resolução n. 547/2024, porém a parte limitou-se a informar a ausência de citação, sem apresentar diligência efetiva de localização de bens.

6
. Diante da ausência de comprovação de providências efetivas pelo exequente e da inércia após o prazo concedido, mostra-se adequada a extinção da execução fiscal, nos termos da legislação processual e das diretrizes fixadas pelo STF e CNJ.

IV.
Dispositivo

7
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 330, III, e 485, VI; Lei 6.830/80, art. 28; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1º, §§ 1º, 2º e 5º; LC Municipal n. 551/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral; TJMT, Ap.
Cív
. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, Ag. Int. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual diante do baixo valor do crédito, conforme os parâmetros fixados na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que
a decisão de primeiro grau
se
baseou em Resolução do CNJ que extrapolou os limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184, por afrontar princípios como a boa-fé, a cooperação processual e o devido processo legal
.

Afirma que

o STF, ao julgar o referido tema, não definiu o que seria considerado “baixo valor” para fins de ajuizamento das execuções fiscais,
se
limitando a reconhecer a autonomia dos entes federados para estabelecerem, por lei própria, parâmetros mínimos. A Resolução n
.
547/2024, ao fixar o valor de R$ 10.000,00, teria invadido a competência dos Municípios, Estados e da União.

Sustenta que
a s
entença desconsiderou manifestação do Município que demonstrava a regularidade da cobrança judicial, proferindo-se decisão em descompasso com o devido processo legal.

Argumenta, ainda, que o protesto de Certidões de Dívida Ativa e os meios extrajudiciais de cobrança não substituem o processo executivo fiscal, sendo indispensável a atuação do Poder Judiciário para efetivar a arrecadação
.

Pautado nesses argumentos, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem
,
assegurando-se o regular prosseguimento da execução fiscal
.
(Id
321620382
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença recorrida observou corretamente as diretrizes fixadas no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Do exame dos autos, verifico que o
apelante ajuizou ação de execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários constantes nas CDAs n.
1484836, 1654972, 1279235 e 1840278
, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$
5.700,94
.

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem concedeu prazo de 90 dias à Fazenda Pública exequente para promover a localização de bens da parte executada, nos termos do §5º do art. 1º da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em resposta, o exequente apenas informou que o executado ainda não havia sido efetivamente citado, razão pela qual não seria o momento processual adequado para indicar bens à penhora.

Posteriormente, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ausência de interesse processual diante do baixo valor do crédito, conforme os parâmetros estabelecidos na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e na orientação fixada pelo Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Contra essa sentença, recorre o apelante alegando que
a R
esolução n. 547/2024, ao fixar o valor de R$ 10.000,00, teria invadido a competência dos Municípios, Estados e da União e que o protesto de Certidões de Dívida Ativa e os meios extrajudiciais de cobrança não substituem o processo executivo fiscal, sendo indispensável a atuação do Poder Judiciário para efetivar a arrecadação.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse
caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
Comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
Existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se o magistrado levou em conta esses parâmetros ao extinguir a presente execução fiscal.

No presente caso,
observo que
o juízo de origem concedeu ao exequente o prazo de 90 dias para localizar bens em nome do executado, conforme previsto no § 5º da Resolução n. 547 do CNJ.

Contudo
, em sua manifestação, o município se limitou a
informar que o executado ainda não havia sido citado, deixando de apresentar qualquer elemento concreto que demonstrasse a adoção de diligências voltadas à localização de bens ou outras providências mínimas necessárias ao prosseguimento da execução, mesmo após o prazo de 90 dias concedido pelo juízo de origem.

Diante da falta de elementos que justificassem o afastamento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o juízo de origem reconheceu a inexistência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, em razão do baixo valor do crédito e das diretrizes previstas
na
da Resolução n. 547 do CNJ
e no Tema 1.184 do STF
. Assim, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Portanto, a extinção do processo foi medida correta, considerando que o Município não atendeu à determinação expressa do juízo
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA
REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

(...).
(
TJMT
1020051-23.2023.8.11.0003,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.4.2025
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.
(...).

(
TJMT
1002343-64.2022.8.11.0012,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
4
.2025
)
.

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do apelante, das condições necessárias ao prosseguimento da execução fiscal, mostra-se adequada a manutenção da sentença proferida
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025